Tribunal: TJMT
Processo: 1002400-21.2024.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002400-21.2024.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Sonegação de papel ou objeto de valor probatório, Indisponibilidade / Seqüestro de Bens, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFERSON LEANDRO LUCAS - CPF: 614.270.801-78 (EMBARGANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), FABIO ROBERTO MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 971.883.011-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME RAINHA TRENTO - CPF: 056.179.181-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA - CPF: 012.092.761-60 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO LUIZ DAMBROS registrado(a) civilmente como EDVALDO LUIZ DAMBROS - CPF: 522.083.899-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), JOAO LEANDRO LUCAS NETTO - CPF: 956.889.781-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1002400-21.2024.8.11.0042

EMBARGANTE: JEFERSON LEANDRO LUCAS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo o indeferimento do pedido de levantamento de sequestro de imóvel, por ausência de provas cabais de sua propriedade e da forma de aquisição.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se a existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, bem como a possibilidade de reanálise da matéria à luz de documentos apresentados apenas na fase dos embargos.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada todas as questões suscitadas pelo embargante, especialmente quanto à ausência de comprovação inequívoca da aquisição legítima do imóvel.

4. Os documentos apresentados pelo embargante apenas nesta fase processual não foram submetidos ao juízo de origem nem apreciados na instância recursal, impossibilitando sua análise nos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo inviável a reabertura da instrução processual em sede recursal para apreciação de documentos não submetidos ao juízo de origem.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1002400-21.2024.8.11.0042

EMBARGANTE: JEFERSON LEANDRO LUCAS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, vertidos em face do acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação criminal interposto por Jeferson Leandro Lucas, confirmando a sentença proferida nos Embargos de Terceiros Criminal n. 1002400-21.2024.8.11.0042, que manteve o sequestro incidente sobre o bem imóvel apartamento 601, do Condomínio Residencial Manhattan, e sua respectiva vaga de garagem, matrículas 40.995 e 41.030.

A defesa suscita possível obscuridade no acórdão hostilizado, aduzindo que, ao contrário do consignado no voto-condutor, constam dos autos provas da aquisição do imóvel.

Postula, ao final, o acolhimento dos embargos, com a retomada da instrução processual do incidente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões subscritas pelo Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1002400-21.2024.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aduzidos pela combatente defesa, não há nenhuma obscuridade ou contradição a serem reconhecidas no acórdão objurgado, porquanto as questões aduzidas nos embargos foram expressamente enfrentadas por esta Câmara Criminal.

Consoante salientado pela defesa do embargante, a pretensão deduzida foi indeferida em razão da falta de provas cabais e irrefutáveis da propriedade do imóvel, bem como da forma de sua aquisição, conforme se extrai de trechos do meu voto-condutor abaixo transcritos:

“O embargante não instruiu a petição inicial com
provas cabais
e
irrefutáveis
de sua propriedade, tampouco de que
não
adquiriu o imóvel dolosamente ou com culpa grave.

Conquanto apresentado contrato particular de compromisso de compra e venda do imóvel, supostamente firmado em
data anterior ao sequestro
, a inexistência de transferência na respectiva matrícula arrefece a tese de propriedade sustentada pelo embargante.

Some-se a isso que, consoante assinalado pela PGJ, “o embargante não comprovou de forma inequívoca a aquisição do bem de boa-fé e a título oneroso, tampouco demonstrou ter desembolsado o valor estipulado no contrato de compra e venda, fixado em R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais)”.

De mais a mais, segundo se extrai do parecer ministerial,
“na Cláusula Terceira do ‘Contrato particular de compromisso de compra e venda’, prevê-se o pagamento por meio de
quatro obrigações distintas
, todas
não comprovadas pelo apelante
:
(a)
entrega de um automóvel BMW X3, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), que não teve registro identificado em nome do investigado;
(b)
transferência de um imóvel em construção avaliado em R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), com quitação do saldo devedor, também à míngua de qualquer comprovação de cumprimento;
(c)
entrega de dois cheques, cada um no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), dos quais não há registro de compensação do cheque vencido em 10/12/2023; e
(d)
assunção de um financiamento habitacional de R$ 969.246,65 (novecentos e sessenta e nove mil e duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), sem evidência de quitação ou transferência do bem”,
inexistindo provas seguras a comprovar o pagamento pactuado
.”

O próprio embargante reconhece a justeza do acórdão hostilizado, aduzindo que o recurso interposto
“não fora provido em virtude da falta de juntada de alguns documentos que corroboram com seus argumentos”
.

Vale dizer: o interessado somente trouxe aos autos os documentos
supostamente
comprobatórios de suas alegações após o julgamento do recurso de apelação, em sede de embargos, impossibilitando assim o reexame da matéria.

De toda sorte, por mais que o embargante sustente que já promoveu o pagamento de mais de um milhão de reais, os documentos juntados nos presentes embargos sequer foram apresentados ao juízo de origem, que não tomou conhecimento das informações nele contidas, tampouco sobre eles deliberou.

Além disso, não possui a menor plausibilidade a pretensão deduzida nestes embargos, no sentido de determinar, agora, após o julgamento do recurso de apelação, a retomada da instrução processual.

Portanto, inexistindo qualquer vício a ser sanado por meio dos presentes embargos, sua rejeição é medida de rigor.

À vista do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
JEFERSON LEANDRO LUCAS
, mantendo-se inalterado o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025